Tribunal: TJDFT
Processo: 0739987-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739987-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR SQUARISI, ADELIA LUCIA ARRUDA SANTOS GIL, ALDO OLIVEIRA GIL, ATALIBA GOMES DE OLIVEIRA, CORAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, DIONNE DULCE PARANHOS NERIS BENJAMIM, ELPIDIO ARAUJO NERIS, ESIO AMARO E SILVA, HUMBERTO TOMIO TANIGUCHI, JANETE NUMATA OGASAVARA, JOSE CAPPARELLI, JOSE MARIA LEMOS, JOSE PEREIRA SANTOS, JOSE ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA, JOSE ROCHA DE CARVALHO, LAERTE DE MIRANDA GUSMAO, LUIZ PAULO ARAUJO BITTENCOURT, MANOEL GOMES DA SILVA, MARIA CECILIA VITAL TEIXEIRA, MARIA LUCIA DE BORBA AMARO, MARISA CIOFFI MONTEIRO ESTEVES AGRAVADO: A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A RÉU ESPÓLIO DE: ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos exequentes, ALDO OLIVEIRA GIL e OUTROS, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0014084-81.1993.8.07.0001) iniciada em desfavor de A C EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A e ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO. A decisão agravada extinguiu a execução em relação ao devedor falecido, sem resolução do mérito, considerando a inércia dos agravantes em promover a regularidade do polo passivo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo). Confira-se: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por ADAIR SQUARISI e outros em face de A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A e ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO. Realizada pesquisa BACENJUD no ID 32506947 - Págs. 447 e 462, com resultado infrutífero. Deferida a penhora do imóvel descrito na certidão de ID 43748245, de propriedade do executado A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A, na decisão de ID 32506947 - Pág. 142. Auto de penhora no ID 32506947 - Pág. 258. Laudo de avaliação nos IDs 64504849 a 64504854. Determinada a suspensão do processo em 25/04/2023, em razão do falecimento do executado ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, na decisão de ID 156576231. Certidão de óbito juntada no ID 156399394. Considerando não ter sido encontrado inventário judicial ou extrajudicial aberto em nome do executado, determinou-se a sucessão da parte pelo seu espólio (ID 162417262). Intimada a promover a citação do espólio, sob pena de extinção processual quanto a esta parte (ID 206976405), a parte exequente quedou-se inerte. É a síntese do necessário. DECIDO. A falta de citação do executado impede a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e, portanto, configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia dos exequentes. Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se as seguintes ementas, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1302160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 23.300/RJ, Terceira Turma, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 24.11.2014.) AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE NECESSÁRIO. CITAÇÃO. DESÍDIA DOS IMPETRANTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Reconhecida a existência de litisconsórcio necessário pela Corte de origem em decisão que não fora objeto de impugnação, e não providenciado o ato citatório pelos impetrantes, é de rigor a extinção do processo sem resolução do mérito com supedâneo no art. 47 do CPC. 2. Precedentes da Excelsa Corte e deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca da desnecessidade de intimação pessoal da parte para que se proceda à extinção do feito. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RMS 39.040/TO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/12/2012, DJe 14/12/2012) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp 1737948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018) Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito em relação ao executado ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS FELICIO BUENO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC. Preclusa esta decisão, dê-se baixa ao executado. Prossiga-se a execução quanto ao devedor A C EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S A. Não tendo sido efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, DEFIRO a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 32506947 - Pág. 258 e avaliado nos IDs 64504849 a 64504854. Para o leilão do imóvel, o exequente deverá juntar aos autos certidão negativa/positiva de débitos fiscais e de débitos condominiais, se o caso, no prazo de 15 (quinze) dias. Com a juntada da certidão, remetem-se os autos ao NULEJ para designação de leiloeiro público, o qual deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887, do CPC. Intime-se o leiloeiro para apresentar minuta de edital, no prazo de 5 (cinco) dias, observando os estritos termos do modelo disponibilizado pela Vara, e que poderá ser solicitado pelo email 07vcivel.bsb@tjdft.jus.br, sem supressão de qualquer informação, a menos que devidamente fundamentada. Deverá constar do edital respectivo, nos termos do art. 886, inciso II do CPC, a informação acerca do valor da avaliação do bem, bem como de que este somente poderá ser arrematado em segunda hasta por valor igual ou maior que 70% (setenta por cento) da avaliação. Destaca-se, desde já, que nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC: "considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação". Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. Intimem-se”. (ID 209122008.) No agravo, os exequentes pedem a reforma da decisão agravada para revogar a extinção do feito em relação ao espólio e determinar a citação dos herdeiros do devedor falecido por edital. Em suas razões, os agravantes alegam que a falta de citação do espólio do devedor falecido (Sr. Antônio Carlos Felício Bueno) decorreu da ausência de abertura de inventário e da dificuldade de localizar os herdeiros ou administradores do espólio, inexistindo inércia deliberada ou desidiosa, empenhando todos os esforços para a localização e citação dos herdeiros. Afirma, que diante de esgotado os meios disponíveis para localizar os herdeiros, deveria a decisão agravada determinar a citação do espólio por meio editalício ou suspender a execução até a localização dos sucessores. Ao final, discorre sobre o princípio da cooperação e instrumentalidade das formas. (ID 64301957.) É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. Segundo o art. 356, § 5o, do CPC, caberá agravo de instrumento contra a sentença que decidir parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles. Ademais, o cabimento do agravo de instrumento contra decisão de exclusão de litisconsorte está previsto no inciso VII do art. 1.015 do CPC. Assim, o agravo está apto ao processamento, pois tempestivo e recolhido o preparo. (ID 64301958.) Os autos de origem são eletrônicos, desobrigando a juntada de documentos essenciais (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2024 14:42:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador